Tribunal: TJDFT
Processo: 0716802-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 2,25 (dois gramas e vinte e cinco centigramas) de maconha e 0,96 (noventa e seis centigramas) de crack. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o acusado comercializou entorpecentes, caracterizando o delito de tráfico de drogas.
2. In casu, os depoimentos dos agentes de polícia e dos usurários não deixam dúvidas de que o réu estava comercializando drogas, nos termos da inicial acusatória. As testemunhas policiais foram claras ao afirmar que visualizaram o recorrente vendendo drogas para os usuários que se aproximavam, bem como que eles admitiram ter comprado os entorpecentes do réu. Além disso, o próprio réu confessou a traficância de entorpecentes na fase inquisitorial.
3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade se a fundamentação da sentença se mostra inidônea. Com efeito, a prática de duas das condutas previstas no tipo penal do crime de tráfico de drogas não extrapola, no caso concreto, os limites previstos na capitulação do delito, tendo em vista que as ações ocorreram em um mesmo contexto, de modo que não autoriza a exacerbação da pena na primeira fase da dosimetria.
5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for pequena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, afastar a análise negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas, reduzindo à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, para 01 (ano) e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa calculados à razão mínima, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.